Tribunal: TJES
Processo: 5002407-45.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA FRAUDE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que declarou a nulidade do TOI nº 9559065 e das cobranças dele decorrentes, bem como condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, rejeitando o pedido de devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi regular o procedimento administrativo de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica, apto a legitimar a cobrança de consumo não registrado; (ii) estabelecer se a cobrança reputada indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, sem prejuízo da incidência das normas expedidas pela ANEEL, conforme entendimento consolidado do STJ.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, exige a adoção de procedimento formal para caracterização de irregularidade, assegurando ao consumidor o direito de acompanhar a avaliação técnica e requerer perícia, mediante prévia comunicação com antecedência mínima de 10 dias.

A concessionária lavra o TOI nº 9559065 sem a presença do consumidor, consignando “não procurado” no campo assinatura, e não comprova notificação prévia para acompanhamento da inspeção ou da avaliação técnica.

A apuração unilateral da suposta fraude, desacompanhada da observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, não comprova de forma idônea a irregularidade atribuída ao consumidor, tornando inexigível o débito de R$ 14.142,62.

O STJ admite a suspensão do fornecimento por débito decorrente de fraude apenas quando apurado em procedimento regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorre no caso.

A mera cobrança de recuperação de consumo, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não registrado por suposta fraude no medidor exige prévia apuração mediante procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A lavratura unilateral de TOI, sem notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica, não legitima a constituição do débito.

A simples cobrança indevida de recuperação de receita, sem suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 590.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.018.450/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/10/2022, DJe 04/11/2022; STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/09/2018; STJ, REsp nº 1.381.222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/03/2019, DJe 01/08/2019; TJES, AC nº 0009969-66.2018.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 13/09/2022; TJES, AC nº 011180139070, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 05/04/2022; TJES, AC nº 064190014940, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002407-45.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESCELSA SA

APELADO: JEFFERSON LUIZ BARCELLOS VICENTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA FRAUDE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que declarou a nulidade do TOI nº 9559065 e das cobranças dele decorrentes, bem como condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, rejeitando o pedido de devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi regular o procedimento administrativo de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica, apto a legitimar a cobrança de consumo não registrado; (ii) estabelecer se a cobrança reputada indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, sem prejuízo da incidência das normas expedidas pela ANEEL, conforme entendimento consolidado do STJ.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, exige a adoção de procedimento formal para caracterização de irregularidade, assegurando ao consumidor o direito de acompanhar a avaliação técnica e requerer perícia, mediante prévia comunicação com antecedência mínima de 10 dias.

A concessionária lavra o TOI nº 9559065 sem a presença do consumidor, consignando “não procurado” no campo assinatura, e não comprova notificação prévia para acompanhamento da inspeção ou da avaliação técnica.

A apuração unilateral da suposta fraude, desacompanhada da observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, não comprova de forma idônea a irregularidade atribuída ao consumidor, tornando inexigível o débito de R$ 14.142,62.

O STJ admite a suspensão do fornecimento por débito decorrente de fraude apenas quando apurado em procedimento regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorre no caso.

A mera cobrança de recuperação de consumo, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não registrado por suposta fraude no medidor exige prévia apuração mediante procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A lavratura unilateral de TOI, sem notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica, não legitima a constituição do débito.

A simples cobrança indevida de recuperação de receita, sem suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 590.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.018.450/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/10/2022, DJe 04/11/2022; STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/09/2018; STJ, REsp nº 1.381.222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/03/2019, DJe 01/08/2019; TJES, AC nº 0009969-66.2018.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 13/09/2022; TJES, AC nº 011180139070, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 05/04/2022; TJES, AC nº 064190014940, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JEFFERSON LUIZ BARCELLOS VICENTE
em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI nº 9559065 e das cobranças dele decorrentes, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de atualização nos termos fixados na sentença, rejeitando o pedido de devolução em dobro.

Em suas razões (id. nº18377624), a apelante aduz que os procedimentos realizados estão de acordo com a Resolução Normativa 141/2010 da ANEEL, visto que as análises realizadas para detecção ou não de irregularidades têm base técnico científico especializado, não tomando como base somente informações registradas no ato de inspeção ou no histórico de consumo. Ressalta, ainda, que tais informações internas não são feita unilateralmente e sim um espelhamento do comportamento de uma instalação.

Afirma que inexiste ato ilícito ou falha na prestação do serviço, incidindo a excludente do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, bem como do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que não imputou a provocação de irregularidade pelo usuário, mas este teria se beneficiado do registro a menor da energia efetivamente consumida, sendo justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado. Neste aspecto, aponta que o TOI é inspeção rotineira, de modo que prescinde de notificação prévia do consumidor para acompanhamento.

Sustenta, ainda, que os danos morais arbitrados pelo juízo
a quo
não são devidos, posto que não agiu de forma ilícita, mas de ato amparado na estrita legalidade.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões id. 18377628 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia reside na legalidade do procedimento de inspeção e apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica realizado pela apelante.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3º.

Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4. Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. [...] (TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 13/09/2022; DJES 19/06/2022)

Ultrapassada essa questão, não se verifica dos autos que o apelado, ora requerente na origem, foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Apesar disso, segundo os cálculos da apelante, requerida na origem, a consumidora estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$ 14.142,62 (quatorze mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

referente à instalação n° 160725916, de sua titularidade.

A concessionária de energia elétrica consignou no termo de ocorrência e inspeção (TOI) n° 9559065 que houve suposta adulteração da instalação da rede, o que faz o consumo não ser registrado corretamente.

No entanto, o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação do apelado, como se vê no campo assinatura, em que consta o responsável como “não procurado”, além da inexistência de ciência da suposta apuração realizada pela recorrente.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Considerando se tratar de fato apurado em agosto de 2022, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Sabe-se que referida resolução foi revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, contudo, a questão deve ser apreciada à luz da normativa existente à época e, ainda que assim não o fosse, a novel previsão legal a respeito dessa questão permanece basicamente igual,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, portanto, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129, §7º, da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS.[...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara Cível:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL ILEGALIDADE DÉBITO INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022.

Em relação ao dano moral, assiste razão à apelante. O entendimento consolidado em casos de cobrança indevida de recuperação de receita, sem que haja suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição em cadastros de inadimplentes, é de que tal fato configura mero aborrecimento cotidiano, não sendo apto a gerar dano moral presumido (
in re ipsa
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Custas e honorários em sucumbência recíproca, suspensa a exigibilidade em relação ao apelado por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos.